Tribunal: STF
Processo: ARE 1102980
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Processo Administrativo disciplinar. Necessidade de oitiva de testemunhas. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.